Tribunal: STF
Processo: AI 576177
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Reiteração das razões de
   mérito. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos
   rejeitados. Não merece reforma a decisão, baseada na
   jurisprudência assentada desta Corte, e na qual não se identifica
   omissão, contradição ou obscuridade.